Tribunal: TJDFT
Processo: 0745139-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745139-56.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGOS DE ALMEIDA MACHADO APELADO: BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre as alegações de que não impugnou especificamente os fundamentos expostos pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença e de litigância de má-fé. As alegações foram formuladas nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator